Tribunal: TJDFT
Processo: 0720429-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO IDÔNEA DO BEM. DESCABIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei no 911/69 não condiciona a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de localização idônea pelo credor fiduciário. Descabida, portanto, a determinação judicial. Precedentes do Nosso Tribunal.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.